Tribunal: STF
Processo: RE 1553928
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Limites da jurisdição. Legitimidade passiva. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009). Assim, a matéria em debate restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. Tal circunstância inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    4. Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a ilegitimidade passiva do e a extensão dos efeitos do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem modificar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental Não Provido.